Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712435-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR PEREIRA CARDOSO APELADO: RAIMUNDO FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR PEREIRA CARDOSO em face da r. sentença (ID 75611720), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RAIMUNDO FERREIRA BATISTA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, “para determinar a transferência (adjudicação compulsória) à RAIMUNDO FERREIRA BATISTA, CPF 645.772.791-34, do imóvel descrito como fração individualizada de número 165, que corresponde a 0,0185% por cento da área remanescente de 70%, da fração do imóvel integrante do Condomínio pro-indiviso denominado lote urbano Quinhão 23 (resultando em 0,01295% do imóvel total), conforme registro de matrícula de no 42.569, número 165, registrada no Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em razão de cessão onerosa, valendo a presente sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente (art. 461 do CPC), em substituição à declaração de vontade do formal proprietário – VALDIR PEREIRA CARDOSO, CPF 605.855.951-00 - desde que satisfeitas as demais exigências cartorárias atribuíveis ao comprador, conforme previsto na legislação de regência” (ID 75611720 – Pág. 5). Diante da procedência do pedido autoral, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8°, do CPC. Em que pese o réu não tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, esse o deduziu no recurso de apelação (ID 75611722 – Pág. 2), razão pela qual não recolheu o preparo recursal. No despacho de ID 76054981, esta Relatora determinou a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da justiça gratuita. Ocorre que, consoante certificado (ID 76497963), o apelante manteve-se inerte. É certo que o Juiz deferirá o pedido de gratuidade de justiça quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a qualidade de hipossuficiente economicamente do réu, sequer tendo o recorrente coligido declaração de hipossuficiência. Verifica-se, na espécie, a ausência de qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, devendo-se ressaltar, inclusive, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50). Nesse sentido, uma vez que o apelante não atendeu ao que foi determinado no ID 76054981, em que lhe foi concedida a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulada (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), é o caso de indeferir a benesse almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora